Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742012-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO GOMES DE MELO, THAYNNA DE MOURA MIRANDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO GOMES DE MELO E THAYNNA DE MOURA MIRANDA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 210388142, autos originais). Em suas razões, os agravantes sustentam a necessidade de terem acesso às avaliações dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, bem como a suspensão dos prazos estabelecidos no edital 4/2024 de convocação para venda direta relativamente aos agravantes (ID 64707492). Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que a TERRACAP exiba os documentos relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, bem como a suspensão dos prazos estabelecidos no edital de convocação para venda direta 4/2024. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64721480). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de, em cognição sumária, ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor da TERRACAP. Na inicial, narram que não foram intimados dos editais anteriores para venda direta dos imóveis nos quais residem em Arniqueiras. Argumentam que não tiveram acesso à avaliação de mercado feita pela TERRACAP e discordam do preço final de venda. Além disso, informam que o referido lote foi dividido em dois e cada autor reside em um “sublote”, razão pela qual não se tem o valor individualizado de cada terreno. Em decisão, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória ao argumento de que a concessão da liminar atrairia um periculum in mora invertido, haja vista que conferiria “privilégio não extensível aos demais participantes da regularização fundiária na região, que é um vasto e populoso núcleo urbano informal, prejudicando-se a cadência do procedimento que é de interesse coletivo.” Não se desconhece que, como pontuado pelo Juiz Carlos Maroja, “o direito à moradia não se sobrepõe aos demais direitos da coletividade. Antes, deve ser exercitado de modo socialmente adequado, respeitando-se as normas edilícias e ambientais pertinentes.” Por outro lado, a TERRACAP informou, nos autos originais, que utilizou o método comparativo de dados do mercado para precificar o imóvel público submetido à venda direta (ID 209469709, autos originais). Todavia, de fato, no lote referente ao item 19 do edital 4/2024 residem duas famílias. Cada qual em seu espaço de terra e com moradia construída. Nesse contexto, por cautela, deve ser deferida a antecipação de tutela para suspender os prazos referentes aos agravantes (item 19 do edital 4/2024). O contraditório, no caso, é essencial, especialmente quanto aos esclarecimentos da TERRACAP sobre os critérios de precificação e como se dará a regularização do lote em discussão, haja vista a sua divisão em dois. DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para suspender os prazos, referentes aos agravantes, estabelecidos no edital de convocação para venda direta 4/2024 (item 19). Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator